Tribunal: TJSP
Processo: 1003763-37.2020.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequela de lesão no membro inferior esquerdo. Nexo causal comprovado. Incapacidade parcial e permanente afastada. Perícia médica contundente. Benesse indevida.
RECURSO NÃO PROVIDO.